Tribunal: TJPA
Processo: 0730685-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0730685-93.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA BANPARA

APELADO: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM EM CONTA-CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 10.820/2003 POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a aplicação da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 aos descontos decorrentes de contratos bancários comuns, ainda que incidentes sobre conta-corrente utilizada para recebimento de salário. A parte agravante sustentou, em síntese, que haveria distinção fática apta a afastar a aplicação do referido precedente, notadamente por se tratar de conta-corrente vinculada à percepção de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia, a limitação legal prevista na Lei n. 10.820/2003 aos descontos efetuados em conta-corrente referentes a empréstimos bancários comuns, autorizados contratualmente pelo mutuário, ainda que sobre conta utilizada para o recebimento de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão agravada encontra respaldo direto na tese repetitiva firmada no REsp 1.863.973/SP (Segunda Seção do STJ), segundo a qual não se aplica, por analogia, o limite legal previsto na Lei n. 10.820/2003 às operações de mútuo bancário comum com desconto em conta-corrente, ainda que esta receba créditos salariais.

4.

O contrato impugnado nos autos apresenta natureza de empréstimo bancário comum (BANPARACARD), com cláusulas expressas de autorização para desconto em conta-corrente, não se tratando de crédito consignado disciplinado pela Lei n. 10.820/2003.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ distingue expressamente as operações de empréstimo consignado daquelas em que o pagamento ocorre por desconto em conta-corrente, enfatizando que, nesta última, o mutuário mantém total disponibilidade sobre os valores creditados e pode revogar a autorização a qualquer tempo.

6.

Não há distinção fática que afaste a incidência da tese repetitiva, não sendo cabível a aplicação analógica da norma prevista para o crédito consignado.

7.

A tentativa de aplicar analogicamente as restrições legais do crédito consignado a contratos bancários comuns caracteriza indevida intervenção judicial em matéria contratual e afronta ao princípio da separação dos poderes.

8.

A jurisprudência do STJ, além de pacificada, justifica-se pela diferença estrutural entre as modalidades de crédito, inclusive quanto aos riscos, garantias e condições de pagamento, inexistindo ofensa à proteção ao mínimo existencial, especialmente diante da possibilidade de renegociação do contrato pelo mutuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não se aplica a limitação da margem consignável prevista na Lei n. 10.820/2003 aos descontos relativos a empréstimos bancários comuns realizados mediante autorização do mutuário para débito em conta-corrente, conforme jurisprudência firmada no REsp 1.863.973/SP (Tema Repetitivo)."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003; CPC/2015, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada)/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 29707533 que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e deu provimento ao apelo do Banco réu para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo bancário com desconto em conta-corrente. Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento de perícia contábil. Inexistência de cerceamento de defesa. Improcedência dos pedidos iniciais.

I.

Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que limitou em 30% (trinta por cento) os descontos incidentes sobre a pensão da autora, oriundos de contratos bancários, reconhecendo em parte o pedido formulado na inicial.

II. Questões em discussão

2. Questões controvertidas: (i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil; (ii) se a limitação de descontos de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 é aplicável a contratos bancários comuns com autorização de débito em conta-corrente; (iii) se há cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a matéria foi devidamente enfrentada e a produção de prova pericial era desnecessária, tratando-se de lide essencialmente de direito, com documentos suficientes à solução da controvérsia.

4. A limitação legal de 30% aplica-se apenas aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não se estendendo a mútuos bancários comuns, ainda que autorizados descontos em conta-corrente.
5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.863.973/SP), consolidou o entendimento de que não se pode aplicar por analogia a Lei nº 10.820/2003 às operações de crédito diversas da consignação em folha.
6. Não há que se falar em danos morais, pois os descontos realizados decorreram de autorização expressa da mutuária, no exercício regular do direito do banco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil quando a lide é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. A limitação de descontos de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo inaplicável aos contratos bancários comuns com autorização de débito em conta-corrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, I; 370, parágrafo único; 85, § 2º e § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 03.10.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0818555-45.2017.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.05.2024.

A ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 30133871), que celebrou quatro contratos distintos com o Banpará, todos com cláusula de autorização para débito em conta, cujo somatório dessas obrigações atingiu R$259.836,24, valor absolutamente incompatível com a capacidade de pagamento da recorrente, cuja remuneração mensal era de pouco mais de R$21 mil reais, quase inteiramente consumida pelos débitos bancários.

Aduziu que não há nos autos prova de que todos os descontos realizados correspondam a contratos de mútuo comuns, na forma invocada pela instituição financeira.

Afirmou ser evidente a falha na transparência e na informação, afrontando diretamente o art. 6º, III, do CDC, pois o consumidor não dispõe de meios para compreender a que título tais valores foram subtraídos de sua conta. Diante da ausência de comprovação de que todos os lançamentos correspondam a mútuos comuns regulares, e considerando que os descontos ultrapassam em muito o limite razoável de 30% da remuneração, impõe-se a limitação judicial dos débitos não identificados ou não comprovados, assegurando-se a preservação do mínimo existencial.

Sustentou também que o Tema 1085 dos recursos repetitivos não se aplica de forma automática e indistinta ao caso ora em exame, pois defendeu que a
ratio decidendi
desse precedente parte da premissa de que o desconto em conta corrente é realizado com clareza, individualização e em número de parcelas previamente estabelecido, permitindo ao mutuário ciência exata de seus compromissos financeiros, o que não seria a realidade dos autos.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 31234624.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

A decisão monocrática impugnada assentou, com clareza, que
os documentos juntados apresentam contratos e descontos referentes ao BANPARACARD (id. 12380543 – fls. 203/206) e repactuações do empréstimo BANPARACARD (ids. 12380544 a 12380549), por exemplo.

Nessas espécies de mútuo, o
STJ já firmou entendimento no sentido de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive,
não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4.
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada
.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Destarte, não há supedâneo legal para o pleito da autora.

Também não há que se falar em
distinguishing
na hipótese, pois o próprio precedente acima colacionado afirma não ser possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Assim, o precedente mencionado trata da hipótese de inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente, não havendo que se falar em distinção para afastar a incidência da tese repetitiva utilizada na decisão agravada.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025